Tribunal: TJDFT
Processo: 0722945-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TURBAÇÃO ATUAL NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. A concessão do pedido de medida liminar, nas ações possessórias, demanda a satisfação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, o que não foi atendido, tendo em vista que os elementos fático-probatórios não foram suficientes para a comprovar a existência de turbação atual da parte ré sobre o imóvel objeto da demanda.
3. No caso em análise, necessária dilação probatória para verificar a situação possessória do imóvel em discussão, não sendo possível nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental.
4. Recurso conhecido e improvido.